Tribunal: TJSP
Processo: 1027618-98.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
R. Fundação CESP e CTEEP. Restituição de valores descontados a título de contribuição para plano de previdência. LE no 4.819/58. Ilegitimidade passiva, prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Responsabilidade da CTEEP, beneficiária econômica dos descontos, não sendo o caso de solidariedade. Precedentes desta E. Câmara em casos idênticos. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da Fundação e não provido o manejado pela CTEEP.
(TJSP; Apelação Cível 1027618-98.2017.8.26.0100; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/06/2020

Data de publicação:

01/07/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. Fundação CESP e CTEEP. Restituição de valores descontados a título de contribuição para plano de previdência. LE no 4.819/58. Ilegitimidade passiva, prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Responsabilidade da CTEEP, beneficiária econômica dos descontos, não sendo o caso de solidariedade. Precedentes desta E. Câmara em casos idênticos. Sentença

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. Fundação CESP e CTEEP. Restituição de valores descontados a título de contribuição para plano de previdência. LE no 4.819/58. Ilegitimidade passiva, prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Responsabilidade da CTEEP, beneficiária econômica dos descontos, não sendo o caso de solidariedade. Precedentes desta E. Câmara em casos idênticos. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da Fundação e não provido o manejado pela CTEEP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000473679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027618-
98.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CTEEP
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA, é
apelada/apelante FUNDAÇÃO CESP, Apelados LUIZ CARLOS PEREIRA DO
AMARAL,
RUBENS
SANTINI,
VALDOMIRO
MOSTACHIO
e
MARCO
FLODUARDO SANTANA OLIVEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos deram provimento parcial
ao recurso da Fundação CESP e negaram provimento ao da CEETEP vencido
parcialmente o relator sorteado que declara. Acórdão com a 4a juiza.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI, vencedor, ALVES BRAGA JUNIOR, vencido, VERA ANGRISANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON ADAMEK E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36095
APELAÇÃO No 1027618-98.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES/APELADOS: CTEEP CIA. DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA e FUNDAÇÃO CESP
APELADOS: LUIZ CARLOS PEREIRA DO AMARAL E OUTROS
MM. JUIZ: DR. ROGÉRIO MARRONE DE CASTRO SAMPAIO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
Fundação CESP e CTEEP. Restituição de valores
descontados a título de contribuição para plano de
previdência. LE no 4.819/58. Ilegitimidade passiva,
prescrição e cerceamento de defesa não configurados. Responsabilidade da CTEEP,
beneficiária econômica dos descontos, não sendo o
caso de solidariedade. Precedentes desta E. Câmara
em casos idênticos. Sentença parcialmente reformada. Recursos conhecidos, parcialmente
provido o da Fundação e não provido o manejado
pela CTEEP.
I) Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por LUIZ CARLOS PEREIRA DO AMARAL E OUTROS em
face da FUNDAÇÃO CESP e da CTEEP CIA. DE TRANSMISSÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA. Segundo relato da inicial, a
Fundação é entidade de previdência privada instituída em 1969 com
a finalidade principal de oferecer assistência médico-hospitalar e
odontológica aos funcionários da CESP, mais tarde sucedida pela
CTEEP. À época vigia a LE no 4.819/58, mais tarde revogada pela de
no 200/74, que estendeu aos funcionários de sociedades em que o
Estado fosse o maior acionista, regidos pela CLT, os mesmos
benefícios e vantagens do funcionalismo público, especialmente a
complementação
de
aposentadorias
e
pensões,
que
seriam
financiadas 100% por recursos públicos, abarcando os ora autores. A
lei não fez qualquer referência a contribuições por parte dos
beneficiários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A lei garantia o benefício previdenciário
independentemente de qualquer contribuição ou regulamentação,
mas a CESP decidiu regulamentá-lo dentro de um regramento
próprio, sendo criado o chamado “PLANO A”, destinado
exclusivamente aos beneficiários daquela Lei estadual, porém com o
diferencial de existir regime de custeio específico, com contribuições
dos beneficiários, mas em contrapartida comporia um fundo para o
plano, além de conceder outros tipos de benefícios adicionais não
previstos na lei, com o Estado de São Paulo e a CESP como
patrocinadores. Além das contribuições desta e dos participantes e
assistidos, haveria aporte inicial do Estado, como patrocinador, em
quantia correspondente à época a aproximadamente 2,9 bilhões de
ações preferenciais nominativas representativas do capital social da
CESP, de propriedade do Estado, que foram então doadas à Fundação
para a constituição do fundo nos termos do Decreto Estadual no
10.630/77. Neste momento os empregados tiveram a opção de aderir
ao “PLANO A”. Se não o fizessem, o vínculo previdenciário seria
direto com o Estado de São Paulo, beneficiando-se da Lei sem
qualquer contraprestação de custeio, porém sem também ter a
garantia de um fundo monetário que lastreasse seu benefício futuro.
Aprovada a implantação do plano em 1977,
os empregados admitidos até 14.05.74 (data da edição da Lei no
200) puderam aderir ao plano mediante expressa declaração de
vontade, autorizando o desconto em folha da contribuição em favor
da Fundação Cesp, o que ocorreu por parte dos autores, que
passaram a contribuir com 2% de seus salários, diferente daqueles
empregados que não fizeram a opção e decidiram estar vinculados
exclusivamente com o Estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 1983, a Fundação então dirigiu circular
aos seus associados explicando o objetivo das tais contribuições para
aqueles que aderissem ao plano, dados os questionamentos
relacionados ao fato de que a Lei no 4.819/58 garantia o benefício
previdenciário sem qualquer contribuição. A Fundação explicou em
nota que as contribuições formariam uma poupança previdenciária.
No ano seguinte a CESP informou aos associados que substituiria o
“PLANO A” pelo “PLANO 4819”, com regime de custeio semelhante. E
em abril de 1999, houve a privatização da CESP, tendo a CTEEP
assumido toda responsabilidade de patrocinadora deste plano e todas
as obrigações dele decorrentes. As contribuições realizadas pelos
participantes continuaram a ser recolhidas normalmente.
A corré CTEEP não é sucessora da Fundação,
mas sim da CESP, após a privatização desta em 1999. E esta, na
qualidade de ex-empregadora dos autores, lhes descontou as
contribuições declaradas ilegais enquanto estavam eles em atividade.
Portanto, a legitimidade da CTEEP se dá pelo fato da CESP ter
efetuado os descontos das contribuições quando em atividade. E a
legitimidade da FUNDAÇÂO CESP ocorre porque continuou com os
descontos após a aposentadoria dos autores.
Depois de contribuírem por 30 anos, os que
aderiram ao “PLANO A”, posteriormente “PLANO 4819” acreditando
na existência de um fundo lastreador de seus proventos/benefícios,
vivem a seguinte situação: CTEEP e a Fundação CESP defendem que
não possuem mais qualquer relação com os aposentados vinculados
aos planos mencionados, já que devolveram as ações doadas pelo
Estado para aproveitar a oportunidade de valorização em virtude dos
leilões de privatização, alegando ainda que o encargo financeiro na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação dos benefícios previdenciários é exclusivo e integral do
erário estadual. Porém, não deixaram de efetuar os descontos nos
proventos dos aposentados, fazendo-o até o mês de abril de 2015 e
só deixando de assim agir após centenas de derrotas na Justiça. Os
autores contribuíam para “nada”, já que as ações que serviam para a
composição do fundo foram devolvidas, mas os recolhimentos
mensais não cessaram.
Sobre os descontos mensais efetuados pelas
rés (sob as rubricas “Mensalidade FAEC”, “Contribuição PSAP”, “Plano
de Complementação”, “Contribuição à Previdência Privada”, etc.) que
visavam a formação de uma caderneta previdenciária, o Poder
Judiciário por diversas vezes reconheceu a necessidade de devolução.
Tanto o E. TJSP como o C. STJ decidiram pela obrigatoriedade da
restituição os valores.
As contribuições para previdência privada têm
nítida função acumulativa, constituindo reserva formada pelo
patrimônio do empregado ou assistido e gerando saldo resultante
desse direito acumulado mês a mês, não podendo ser consideradas,
para efeito de prescrição, apenas as contribuições ou aportes
isoladamente, pois daí resultaria que em qualquer relação continuada
de formação de capital poderia incidir prescrição em relação aos
depósitos mais remotos, inviabilizando assim a própria constituição
do saldo final. Assim, o direito acumulado só passaria a se sujeitar à
prescrição quando a instituição financeira ou o fundo de pensão
recusa ao depositante/contribuinte a devolução do patrimônio
investido durante o período de capitalização, ou a partir de quando
esse direito acumulado fosse negado. E o último desconto se deu em
abril/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pedem a condenação solidária das rés
na devolução integral da caderneta previdenciária dos autores,
formada com todas as contribuições ilegais descontadas, aí incluídas
as efetivadas no curso da demanda, com as devidas atualizações e
juros.
Instadas as partes a especificarem provas, os
autores e a CTEEP requereram o julgamento antecipado (fls. 655/657
e 706/714). Já a Fundação pugnou pela realização de perícia contábil
(fls. 658/662).
A r. sentença de fls. 723/734, proferida na
forma do art. 355, I, do CPC, julgou procedente o pedido,
condenando (a) a corré Fundação CESP a se abster de descontar dos
autores as contribuições para fins de custeio do “PLANO A”,
posteriormente “PLANO 4819”, sob pena de multa diária a ser
definida oportunamente e (b) as rés, solidariamente, a devolverem as
contribuições efetivamente descontadas dos vencimentos/proventos
dos autores, observado o lapso prescricional de 20 anos a partir do
ajuizamento da ação, corrigidas monetariamente pela Tabela Prática
do TJSP a partir de cada desconto e acrescidas de juros 1% ao mês
contados da citação. Condenou ainda as rés no pagamento das
custas, despesas e honorários de 10% do valor da condenação. Os
embargos de declaração opostos pelas corrés (fls. 736/741 e
744/751) foram rejeitados (fl. 905).
Inconformadas, apelam a Fundação e a
CTEEP. Esta defende as teses de: (I) prescrição trienal; (II)
ilegitimidade passiva, já que a responsabilidade pelo custeio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios decorrentes da Lei no 4.819/58 é exclusiva da FESP, até
porque não é entidade de previdência complementar, diversamente
da Fundação CESP, sendo certo também ainda que não se beneficiou
dos descontos anteriormente efetuados, com consequente; (III)
impossibilidade de lhe ser imputada responsabilidade solidária,
pugnando ao final por sua exclusão da lide (fls. 907/923).
Já aquela aponta nulidade do julgado por
cerceamento de defesa, já que tempestivamente requereu a
produção de prova contábil a fim de demonstrar que os valores
ficavam em poder da CTEEP. Também ressalta que nunca
administrou qualquer plano de previdência, sendo que sua defesa foi
totalmente ignorada pelo Juízo. Destaca que apenas processa a folha
de pagamento dos proventos/benefícios, pagamento este que é feito
pela CTEEP. A Fundação mensalmente realiza o pagamento dos
benefícios aos apelados e para tanto solicita os recursos financeiros
da CTEEP (sucessora da CESP), já abatendo do montante solicitado o
valor das contribuições que descontou dos apelados por força de
contrato entre elas. O valor encaminhado pela CTEEP somado ao das
contribuições descontadas faz frente ao pagamento dos benefícios
mensais, nada ficando em poder da FUNCESP, e esta não tem relação
direta com a FESP referente à solicitação de recursos para o
pagamento. Também sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda, que o caso é de prescrição trienal e pleiteia a
reforma integral da sentença (fls. 992/1.030).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 1.041/1.057,
1.058/1.071 e 1.075/1.085), os autos foram encaminhados a esta E.
Corte, havendo oposição ao julgamento virtual (fls. 1.106 e
1.10/1.109). O feito foi inicialmente distribuído à E. 26a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado, que não conheceu dos recursos e determinou a
redistribuição a esta Seção (fls. 1.116/1.121).
Este é o relatório.
II) Como visto, o objeto da pretensão
consiste na devolução de todas as quantias indevidamente
descontadas dos autores a título de contribuição previdenciária para o
recebimento da complementação de aposentadoria.
A Lei Estadual no 1.386, de 19 de dezembro
de 1951, assegurou ao “pessoal dos serviços ou repartições criados,
mantidos ou administrados pelo Estado, associado obrigatório de Institutos ou
Caixas de Aposentadorias e Pensões” o direito à aposentadoria igual
aquele garantido aos servidores públicos estatutários.
Posteriormente, foi editada a Lei no 4.819/58,
concedendo “aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que
o Estado seja detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de
propriedade
e
administração
estadual”
a
complementação
de
aposentadoria, nos termos da Lei no 1.386/51.
Veio então a Lei no 200/1974 a revogar a de
no
4.819/58,
ressalvando
o
direito
à
complementação
de
aposentadoria e pensão àqueles que tivessem ingressado até a sua
edição. Com a edição da Lei no 6.435/77, que dispôs acerca das
entidades de previdência privada, a CESP transformou a Fundação
em entidade fechada de previdência complementar e instituiu os
Planos A e B. O Plano A, posteriormente, se transformou em Plano
4819
e foi extinto e transformado em Regulamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementação de Aposentadoria e Pensão.
Ora, a referida Lei Estadual no 200/74
resguardou o direito adquirido para os funcionários admitidos antes
da sua entrada em vigor, não havendo dúvida a respeito. Ou seja,
uma vez admitidos antes da Lei no 200/74, os servidores, como o
caso dos autores, fazem jus ao recebimento da complementação da
aposentadoria, independentemente de contribuição mensal, em razão
de expressa ressalva constante na lei.
Todavia, sofreram eles os descontos da
aludida contribuição mensal em folha de pagamento até a sua
aposentadoria, mesmo que eles não estivessem obrigados a tanto,
conforme acima exposto. Assim, tendo em vista que os descontos são
indevidos, correto o entendimento de que devem ser devidamente
restituídos dos respectivos valores.
Sobre a prescrição, tem-se que a demanda foi
ajuizada em 28.03.2017. Admitindo a tese de prescrição vintenária, o
termo inicial seria 28.03.1997, pelo que, considerando a data da
entrada em vigor do Código Civil atual (11.01.2003), não havia
decorrido mais da metade do prazo de 20 anos, de maneira que não
incide a regra de transição prevista no artigo 2.028 do mesmo
Código. Sobre o tema, em feito idêntico que também envolveu a
CTEEP e Fundação CESP:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
RESTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INDEVIDAS.
RELAÇÃO
DE
NATUREZA
PESSOAL.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRECEDENTES.
1. Quanto aos prazos aplicáveis, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
consolidado de que "A prescrição da ação de
cobrança de parcelas devidas por planos de
previdência privada é quinquenal, nos termos do
enunciado n. 291 da Súmula do STJ, mas, em se
tratando de pleito de restituição de contribuições
pagas indevidamente, como ocorre no caso
concreto, uma vez configurada relação obrigacional
de natureza pessoal, incide a prescrição vintenária,
prevista no art. 177 do CC/1916, vigente à época dos
fatos" (AgRg no REsp 1.285.643/DF, Rel. Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
16/05/2013,
DJe
de
29/05/2013).
2. Agravo interno provido, para acolher o recurso
especial interposto por ARQUIMEDES NEVES e
OUTROS.” (AgInt no REsp 1675254/SP, rel. Min.
Lázaro Guimarães, DJe 16.03.2018) grifos nossos.
No principal, cabe salientar que, pela leitura
dos recursos interpostos, cada corré tenta imputar tão somente à
outra o dever de restituir os valores, sendo incontroverso o direito
dos autores. Portanto, cinge-se a controvérsia na definição sobre a
quem cabe a responsabilidade pela devolução do montante, se à
CTEEP ou à Fundação (ou solidária, como decidido na origem).
Não há cerceamento de defesa, na medida
em que os documentos colacionados já se mostravam suficientes
para a análise da controvérsia. De qualquer forma, ainda que se
admita o interesse da Fundação na realização da prova,
desnecessário que se anule o julgado, posto que este Colegiado já
analisou feitos idênticos1 e decidiu pela responsabilidade da CTEEP,
somente, com base em provas periciais lá produzidas sob o crivo do
1 Veja-se ainda, apelação no 1001286-31.2016.8.26.0100, rel. Des. Luciana Bresciani, j. 16.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório. Transcreve-se o seguinte trecho da Apelação no
1091543-73.2014.8.26.0100:
“(...)
Imperioso
registrar
que
foi
firmado
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços entre a Fundação CESP e a CTEEP, em
10/12/99, no qual a Fundação ficou incumbida
apenas do processamento da folha de pagamento
dos
beneficiários
de
complementação
de
aposentadoria e pensão, indicando que os recursos
para o pagamento desses benefícios são repassados
pela CTEEP, de modo que as contribuições
descontadas dos servidores são revertidas em favor
desta (...). E, consoante se depreende dos autos, o
laudo pericial contábil (fls. 852/879) constatou que
ambas as rés são responsáveis pelos descontos
realizados atualmente, sendo que apenas a CTEPP
se
beneficia
economicamente
dos
descontos
realizados a título de contribuições. Nesse esteio,
transcreve-se parte do referido trabalho pericial (...):
'Compete à Fundação em síntese, realizar o
processamento
eletrônico
dos
dados
para
a
elaboração mensal da folha de pagamento dos
pensionistas, solicitar à CTEEP o valor a ser pago,
bem como efetuar o pagamento propriamente dito.
Uma vez apurado o valor a pagar, solicita à CTEEP
que deposite o numerário em conta corrente
bancária de titularidade da CTEEP mantida junto ao
Banco Santander Ag. 0154; c/c 55-000787-4, cuja
movimentação é feita pela Fundação através de
procuração (...). Conforme constou na conclusão do
nosso Laudo Pericial, o desconto mensal da
contribuição
dos
Requerentes,
no
período
examinado, evitou em termos financeiros, uma
diminuição do Caixa e Equivalentes de Caixa da
CTEEP Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista (fl. 937). Em face do analisado, a
nossa convicção, salvo melhor juízo, é a de que na
data base do nosso exame pericial, novembro de
2013, foi a CTEEP quem reteve o valor objeto do
desconto da contribuição dos participantes, beneficiando-se financeiramente, portanto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo, uma vez que tal montante passou a fazer
parte dos seus valores de Caixa e seus equivalentes'
(...)” (desta Relatora, j. 13.11.18) grifos nossos.
Até por coerência, mostra-se pertinente a
manutenção do entendimento, até porque tanto a Fundação como a
CTEEP participaram da produção daquele laudo. Assim, tem-se que
os apelos devem ser conhecidos, mas apenas o da Fundação
comporta provimento parcial, repelindo-se as teses de cerceamento
de defesa e prescrição por ela defendidas, mas reformando o julgado
no ponto em que lhe atribui responsabilidade solidária pela
restituição dos valores, que deve ser tão somente da CTEEP.
Consequentemente, os autores, sucumbentes em relação à Fundação,
deverão arcar com as custas e despesas correspondentes, bem como
pagar ao patrono desta, honorários de 12% do valor da causa, já
observadas as duas instâncias nos termos do §1o do art. 85 do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento,
é
desnecessária
a
citação
numérica
dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Isto posto, conhece-se e dá-se provimento
parcial ao apelo da Fundação CESP e conhece-se e nega-se
provimento ao recurso da CTEEP. Em atenção ao §11 do art. 85 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, os honorários devidos por esta são majorados para 12% do
valor da condenação.
VERA ANGRISANI
Relatora designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
12422
Apelação
1027618-98.2017.8.26.0100 LCA (digital)
Origem
27a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelantes/Apelados
CTEEP
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e
Fundação Cesp
Apelados
Luis Carlos Pereira do Amaral e Outros
Juiz de Primeiro Grau
Rogério Marrone de Castro Sampaio
Decisão/Sentença
Relator
12/9/2017
Alves Braga Junior (auxiliando a Des. Luciana Bresciani)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei divergir por entender que
os recursos comportavam parcial provimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua
realização; devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 370, CPC).
Segundo o entendimento do e. STJ, “tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a dispensar a
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo,
podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de
defesa” (REsp 57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago).
A questão é de direito e, no mais, o laudo pericial acostado pela apelante (fls.
558/594), realizado em processo análogo, presta-se ao esclarecimento
subsidiário dos fatos.
PRESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do art. 205 do Código Civil, a prescrição é a decenal.
A ação foi proposta em 28/03/2017. Considerando-se o prazo do Código Civil
de 1916, art. 177, a prescrição vintenária retroagiria a 28/02/1997. Entre essa
data e a entrada em vigor do Código Civil de 2002, que se deu em 11/01/2003,
haveriam transcorrido pouco menos de seis anos, ou seja, prazo insuficiente
para o curso de metade do prazo anterior (20 anos). Por imposição do art. 2.028
do CC/02, aplica-se o prazo reduzido do novo código.
Não é caso de aplicação de prescrição trienal (artigo 206, § 3o, IV), visto que não
se trata apenas de pretensão à restituição de valores.
Aplica-se o prazo ordinário de 10 anos, que fulmina as prestações anteriores a
28 de março de 2007.
MÉRITO
Os autores são ex-empregados da CESP, sucedida pela CTEEP, e recebem
complementação de aposentadoria e de pensão da Fundação CESP.
Alegam ilegalidade no desconto em folha, de 2%, para contribuição ao fundo
criado pelo “Plano A”, visto que a Lei 4.819/58 previa que a complementação de
aposentadoria seria integralmente custeada pelo Estado de São Paulo.
Requerem a devolução integral da chamada “caderneta previdenciária”.
A Lei 4.819/58 previa:
Artigo 1o - Fica criado o "Fundo de Assistência Social do
Estado" com a finalidade de conceder aos servidores das
autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de
propriedade e administração estadual, as seguintes vantagens,
já concedidas aos demais servidores públicos:
(...)
II
complementação das aposentadorias e concessão de
pensões nos termos das Leis ns. 1.386, de 19 de dezembro de
1951, e 1.974, de 18 de dezembro de 1952.”
A Lei 4.819/58 foi revogada pela Lei 200/74. Contudo, ficou assegurado o
recebimento do benefício aos empregados admitidos até sua vigência:
Artigo 1o - Ficam revogadas as Leis n. 999, de 1o de maio de
1951, 1.386, de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de
agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou
especiais, que concedem complementação, pelo Estado, de
aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer
natureza, aos empregados sob o regime da legislação
trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas ou
privadas, da Administração descentralizada.
Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados
admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus
direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios
decorrentes da legislação ora revogada.
A concessão de complementação de aposentadoria e pensões, segundo a Lei no
4.819/58, seria financiada integralmente por recursos públicos, ou seja, custeada
pela Fazenda do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A CESP criou regramento próprio para regulamentar a lei e editou o chamado
Plano “A”, que previa contribuições dos beneficiários e que tinha, em
contrapartida, a criação de um fundo que garantiria o pagamento das
diferenças a maior dos benefícios (diferença entre os valores da previdência
geral do INSS e a previdência dos servidores públicos).
Para implementação do plano, seria necessária contribuição da CESP e dos
beneficiários e do Estado. Para tanto, houve um aporte inicial do Estado de São
Paulo de 2.909.810.047 ações preferenciais nominativas representativas do
capital social da CESP, de propriedade do Estado, doadas à Fundação CESP,
para constituição do fundo, conforme Decreto Estadual no 10.630/77.
Os empregados poderiam escolher entre aderir ao Plano A ou manter o vínculo
previdenciário direto com o Estado de São Paulo, de acordo com a Lei 4.819/58,
contudo, sem participação no fundo.
O plano passou a vigorar a partir de 1o/11/77, facultada, aos empregados
admitidos até 13/5/74, a adesão, mediante desconto em folha de pagamento,
de 2% de seus salários.
Em 1984, o plano foi substituído por um semelhante, chamado Plano 4819, com
regime de custeio parecido com o anterior.
Em 1999, com a privatização da CESP, a CTEEP assumiu a responsabilidade e as
obrigações decorrentes do plano, e as contribuições continuaram a ser
deduzidas.
Após mais de 30 anos efetuando os descontos, CTEEP e Fundação Cesp
passaram a afirmar que não têm mais quaisquer vínculos com os aposentados
que aderiram ao Plano A ou Plano 4819, pois devolveram as ações doadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado, para aproveitar a valorização que tiveram na época da privativação, e
que o encargo financeiro, portanto, seria integralmente do erário estadual.
Contudo, segundo os autores, os descontos continuaram a ocorrer até abril de
2015.
Segundo se depreende dos autos, a Fundação CESP gera a folha de pagamento
com o desconto das contribuições. A folha, então, é paga pela CTEEP, com
repasses oriundos da Fazenda do Estado de São Paulo.
Os autores afirmam que estão aposentados e recebem complementação de
aposentadoria custeada integralmente pelo Estado, a despeito dos
descontos para participação no Fundo.
Requerem a devolução desses descontos, que entendem indevidos, tal qual
uma caderneta previdenciária, sem incidência de prescrição.
IRRELEVÂNCIA
DA
APURAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO
DOS
VALORES
DESCONTADOS À TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A realização de perícia, nos moldes pretendidos pela FUNCESP, para apuração
de quem, efetivamente, recolhe o valor descontado dos aposentados e
pensionistas, não tem qualquer utilidade para o desfecho da demanda. É que,
perante os beneficiários dos planos de complementação de aposentadoria e
pensões, não importa quem fica com os descontos. Perante os beneficiários,
figuram as rés como responsáveis pela geração da folha e pelo pagamento das
prestações mensais desfalcadas pelo desconto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para resolver a questão da cessação dos descontos e da restituição do que
descontado, não se há de envolver os beneficiários nas relações internas entre
as três figuras que operam o sistema, quais sejam, a Fazenda do Estado, a
Fundação Cesp e a CTEEP.
Pelo fluxograma exposto pela CTEEP, não há retenção de valores pelas
entidades rés, que apenas processam a folha e pagam o benefício. A folha,
gerada com a redução, implica, exclusivamente, transferência menor de recursos
pelo Estado. Seria este, portanto, o beneficiário dos descontos.
Ainda que não haja recursos recolhidos pela CTEEP ou pela FUNCESP, perante
os beneficiários, eram essas as entidades que estabeleciam o montante que lhes
era creditado. Basta refletir sobre eventual postulação direta contra a Fazenda
Estadual, que tornaria dificultoso ou impossível o estabelecimento da relação
jurídica com os aposentados e pensionistas e, portanto, difícil ou impossível o
estabelecimento de relação processual válida.
O mecanismo de contabilização e pagamento sofreu alterações desde a década
de 50, sobre as quais os beneficiários não tiveram qualquer poder de
interferência.
A existência de um fundo ou apenas de uma reserva matemática, para
cobertura dos benefícios no longo prazo, é questão que não diz respeito aos
titulares do plano de previdência complementar.
A pretensão dos autores à restituição do quanto descontado é resistida pelas
rés. É com elas que se dá a relação direta com os autores. A relação com a
Fazenda do Estado é indireta.
A partir da restituição, as rés haverão de se compor, entre si ou com a Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual, ainda que pela via judicial. Somente então, haverá relevância em
perquirir quem, efetivamente, se creditou do quanto descontado dos
segurados.
Em suma, a FUNCESP e a CTEEP são partes legítimas para figurar no polo
passivo e a apuração do beneficiário dos descontos mensais, por perícia
contábil, é irrelevante para o desfecho da demanda.
A questão já foi apreciada por esta c. Câmara.
Acórdão de relatoria da Exma. Des. Luciana Bresciani (Apelação no
1001286-31.2016.8.26.0100, j. em 16/4/2019), examinou a questão.
Alegam os autores, em suma, que os descontos em seus
holerites realizados a título de contribuição para plano de
complementação de aposentadoria foram indevidamente
apropriados pelas rés, com enriquecimento ilícito. Isso porque
tudo o que receberam em contrapartida, ou seja, a
complementação da aposentadoria, já lhes seria devido
independentemente de qualquer contribuição, sendo pago
integralmente pelo Estado de São Paulo por força do disposto
na Lei Estadual no 4.819/58, que estendeu aos empregados da
administração indireta os benefícios já concedidos aos
servidores da administração direta nos termos da Lei no
1.386/51.
A legitimidade passiva da CTEEP decorre da assumida
responsabilidade
financeira
para
o
pagamento
das
complementações de aposentadoria, nos moldes do Termo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convênio acostado às fls. 659/663. Igualmente, deve integrar o
polo passivo da ação a Fundação CESP, uma vez que reconhece
que procedeu e procede aos descontos. Tal conclusão não
destoa do teor do Contrato de Prestação de Serviços firmado
entre a Fundação CESP e a CTEEP, colacionado às fls. 664/673.
Desta feita, o vínculo jurídico entre a Fundação CESP
(responsável pelo desconto ora impugnado) e a própria CTEEP
(responsável pelo consequente pagamento a menor) guarda
relação direta nesta demanda e, assim, devem ambas figurar no
polo passivo e responder, cada uma, pela sua obrigação
específica, independentemente dos repasses efetuados pelo
Estado de São Paulo, que possui apenas relação indireta com tal
fato, e cuja discussão, a rigor, deve ser objeto de ação
autônoma.
Nessa medida, melhor analisando a questão, tenho que ambas
as rés são responsáveis pelos descontos realizados atualmente,
sendo que apenas a CTEEP se beneficia economicamente e
deve, portanto, devolver os valores que indevidamente reteve
dos autores.
Ademais, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela
Fundação CESP não comporta acolhimento, pois o laudo
juntado nos autos se presta a esclarecer as circunstâncias em
que se dão os descontos efetuados (fls. 777/813).
Outrossim, no que diz respeito ao prazo vintenário, não é
mesmo aplicável à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta ação foi ajuizada em 11.01.2016, de maneira que a
prescrição parcelar alcançaria a data de 11.01.1996. Ocorre que,
entre esta data e 11.01.2003, quando entrou em vigor o Código
Civil de 2002, não havia decorrido mais da metade do prazo de
20 anos, de maneira que não incide a regra de transição
prevista no artigo 2.028 do mesmo Código.
Esta relatora entendia aplicável o prazo estabelecido pelo artigo
206, § 3o, IV, que prevê a ocorrência da prescrição trienal da
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. No
entanto, em casos semelhantes o C. Superior Tribunal de Justiça
vem reiteradamente decidindo pela aplicação do prazo geral de
dez anos previsto no art. 205, tratando-se de violação de
relação obrigacional de natureza pessoal2.
Assim, não há se falar em devolução integral “da reserva
acumulada” (fls. 907) ou de aplicação do prazo vintenário,
devendo ser mantido o prazo prescricional de dez anos
aplicado na r. sentença.
No mais, nada afasta a alegação de que foi procedido desconto
de contribuição previdenciária sem amparo na lei.
É certo que a Fundação CESP foi instituída com finalidade de
propiciar assistência médico-hospitalar e odontológica aos
funcionários da CESP. Com a vigência da lei 6.435/77, que
regulamentou a atividade de entidades de previdência privada,
houve inclusão expressa entre suas finalidades, da “concessão de
2 AgInt no REsp n.o 1.675.254-SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios complementares ou assemelhados aos da Previdência
social e/ou benefícios de renda certa, acessíveis aos provedores-
beneficiários”.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito ao
recebimento
da
complementação
de
aposentadoria,
correspondente à diferença entre o que é adimplido pelo INSS
e o que é pago ao servidor ativo, foi garantido aos servidores
da administração indireta pela Lei Estadual 4.819/58, que
instituiu o “fundo de assistência social do estado”, estendendo
aos funcionários da administração indireta os benefícios já
concedidos aos servidores públicos. As despesas, segundo essa
norma, são custeadas pelo Estado. A revogação pela Lei
Estadual n.o 200 de 13 de maio de 1974 manteve os benefícios
aos empregados admitidos até então. Incontroverso nos autos
que os autores estão abrangidos pela norma.
Não obstante a celebração do Convênio entre a Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda e a Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista CTEEP (sucessora da
CESP), transferindo a esta última a administração dos
pagamentos aos seus antigos empregados e pensionistas
beneficiados da lei 4.819/58, o benefício continuou a ser
custeado, em última ratio, pelo Estado, o que não negam as rés.
A instituição de Plano de Suplementação de Aposentadoria
para admitidos posteriormente à vigência da lei 200/74 não
poderia ter criado obrigação aos autores, cujos direitos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressalvados pela referida norma.
Daí se extrai que o benefício de complementação de
aposentadoria dos autores desta ação, decorrente da lei
4.819/58, é custeado pelo Estado, na forma e com fundo
específico previsto naquela norma, sendo absolutamente
indevidas as contribuições retidas e consequentes pagamentos
a menor, que devem ser cessados incontinenti, assim como
devolvidos os valores indevidamente descontados.
Destarte, merece reforma a r. sentença para julgar parcialmente
procedente o pedido, para condenar as rés a se absterem de
descontar da remuneração dos autores os valores referentes à
contribuição
previdenciária
para
complementação
de
aposentadoria, bem como condenar a CTEEP à devolução do
montante indevidamente retido a esse título, observada a
prescrição decenal e os critérios de atualização fixados na r.
sentença (correção monetária pelos índices da Tabela Prática do
TJSP, desde cada desconto, além de juros de mora de 1% ao
mês, a partir da citação).
Nesse mesmo sentido:
Apelação no 1091543-73.2014.8.26.0100
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/11/2018
Ementa: PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CESP e CTEEP. Restituição de Contribuições Previdenciárias.
Admissibilidade. Prova pericial contábil que constatou que
ambas as rés são responsáveis pelos descontos realizados,
sendo que apenas a CTEEP se beneficia economicamente dos
descontos realizados a título de contribuições. Prescrição
decenal a ser observada no caso concreto. Art. 205 do CC.
Sentença
modificada
em
parte.
Recursos
conhecidos,
parcialmente provido o dos autores e não provido o recurso da
CTEEP.
Divirjo, todavia, quanto ao resultado para reconhecer a responsabilidade
solidária de ambas as rés pela restituição das contribuições, por considerar que
as relações internas à operação de custeio e pagamento das complementações
de aposentadorias e pensões não são oponíveis aos beneficiários-autores.
Assim, o caso é de provimento parcial aos recursos, tão somente para redução
do prazo prescricional, para 10 anos, mantidos, no mais, os dois tópicos da
condenação (cessação dos descontos e devolução das prestações descontadas),
e para considerar prescritas, nos termos do art. 205, do CC/2002, as prestações
anteriores a 28/03/2007.
Com estes argumentos, meu voto dava parcial provimento aos recursos,
apenas para reduzir o prazo prescricional, mantida, no mais, a condenação das
rés (responsabilidade solidária), observada a prescrição decenal, do art. 205, do
CC/2002.
Alves Braga Junior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1120AC5C
14
25
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR
112FECA2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027618-98.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.